Tribunal: STF
Processo: RE 98824
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. O enquadramento de servidor público realizado em caráter provisório e modificável segundo o poder discricionário da Administração pública não irradia direito adquirido em face de lei posterior que o desconsidere. Recurso extraordinário não conhecido.